Tribunal: TJMT
Processo: 0009592-23.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009592-23.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JONATAS GOMES DE CARVALHO - CPF: 020.871.771-47 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOAO VALDUGA JUNIOR - CPF: 051.737.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O REVISOR QUE PROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
LEI No. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU
ATIPICIDADE DA CONDUTA (FALTA DE DOLO)
– IMPROCEDÊNCIA
–
PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA
– PROVA TESTEMUNHAL
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE
– COAUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADA
–
ARMAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO

–
PORTE COMPARTILHADO
– CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTRIAL.

-
O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido) admite a coautoria ou participação, se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta em transportar armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, o condutor de veículo, que tem ciência e consente em transportar passageiro portando arma de fogo irregularmente, concorre para o delito e é igualmente responsável pela sua prática, tanto quanto o dono do armamento;

-

Outrossim, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do apelante, se o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime
,
conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de

Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo por
Jonatas Gomes de Carvalho,
contra
sentença anexada sob Id. 25006468/69, por meio da qual foi condenado à reprimenda de
2

anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela autoria do crime previsto no art. 14,
caput,
da Lei no. 10.826/03; ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por duas sanções restritivas de direitos.

Em síntese, a Defesa pugnou a
absolvição
do Apelante, por insuficiência de prova ou pela atipicidade de sua conduta (Id. 25006472/73).

As contrarrazões do
Parquet
em 1o grau, são pelo
desprovimento
(Id. 25006475/79);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 29612964):

Réu
condenado
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela autoria de delito descrito no artigo
14 da Lei n° 10.826/2003
– Irresignação defensiva – Assevera que cabe a
absolvição insuficiência de prova
ou
atipicidade da conduta
– Pleito
improcedente
–
Provas para a condenação
– Crime de
perigo abstrato
e que se consuma com o simples ato de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido –
Laudo
pericial comprobatório da
aptidão da arma para efetuar disparo
– Sentença escorreita

– Pelo
desprovimento
do Apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020